Tribunal: STF
Processo: AP 2435
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JAIR GONÇALVES DA SILVA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Efetivada a citação em 15/7/2024 (eDoc. 76, fls. 11), foi apresentada defesa e foram arroladas 5 (cinco) testemunhas (eDoc. 77).



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para o dia 17/10/2024 (eDoc. 114). 



    Em 10/10/2024, a Defesa do réu requereu o adiamento da audiência, alegando agravamento do seu estado de saúde, em razão de “ “Transtorno Depressivo Recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos” (CID-10: F33.2) e “Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10: F41)” ” (eDoc. 121), oportunidade em deferi o adiamento para o dia 28/10/2024 (eDoc. 126). 



    Em nova manifestação (eDoc. 133), a Defesa requereu que seja remarcada para data mais para frente porque “O médico psiquiatra que o assiste recomendou que o paciente permaneça por 60 (sessenta) dias sem ser submetido a situações estressantes, devido ao seu estado de fragilidade emocional e psicológica. Dessa forma, a nova data designada para a audiência, 28/10/2024, encontra-se dentro do período de afastamento” - “Transtorno Depressivo Recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10: F41)”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A audiência já foi redesignada uma vez a pedido da defesa.



    Não há justificativa legal para nova redesignação, uma vez que o réu não precisará se deslocar, pois a audiência será por video-conferência, estará devidamente acompanhado de seu advogado e sua situação de saúde não pode implicar na interrupção do devido processo legal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de nova redesignação, mantendo a audiência de instrução da presente Ação Penal, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), para o dia 28/10/2024, às 9h00, para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e realização do interrogatório do réu



    Ficam mantidas as demais condições previstas no ato de designação.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente